Tribunal: TJES
Processo: 0003703-97.2020.8.08.0014
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão julgador: FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2022-12-08

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0003703-97.2020.8.08.0014
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: DIEGO SILVA FREITAS e outros
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A
):FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Composição de julgamento: 019 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Relator / 025 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Revisor / 031 - Gabinete Des. Convocado JAIME FERREIRA ABREU - JAIME FERREIRA ABREU - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

2ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0003703-97.2020.8.08.0014 -
2ª Câmara Criminal

APELANTE: DIEGO SILVA FREITAS, VANILDO PINHEIRO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

VOTO

Trata-se de
Apelaç
ões
Crimina
is
interposta
s
por
DIEGO SILVA FREITA
S

e

VANILDO PINHEIRO
irresi
g
nad
os
com
a r. sentença prolatada pelo MM. Juiz de Direito da
4
ª Vara Criminal
da Serra
, que julgou

procedente a pretensão punitiva estatal para conden
ar os réus
nas sanções do art. 33, “
caput”,
da Lei nº 11.343/06
,
a uma pena
respectiva

de,
05
(
cinco
)
anos
de reclusão
e ao pagamento de
5
00
(
q
uinhentos
) dias-multa; e,
05
(
cinco
) anos
e

1
0 (
dez
) meses de reclusão e ao pagamento de
5
80
(
quinhentos e oitenta
) dias-multa, ambos para cumprimento no regime inicial
semi
aberto
.

Em suas razões de recurso,
o recorrente
V
anildo
requer
a
aplicação da causa especial de diminuição
prevista no artigo 33, § 4º, da Lei
de Tóxicos;
a isenção da pena de multa; e, que seja concedido o benefício da justiça gratuita
.

Nas razões de
a
pelação
, o apelante
D
iego
requer a sua absolvição. Subsidiariamente, requer
a redução da pena-base para o seu mínimo legal;
e, que seja reconhecido o Tráfico Privilegiado
.

O órgão ministerial apresentou as devidas contrarrazões recursais, manifestando-se pelo improvimento dos recursos interpostos.

A
douta Procuradoria de Justiça, através do parecer lançado pe
l
o ilustre Procurador
Emmanoel Arcanjo de Souza Gagno
, opinou pelo
improvimento dos apelos
.

Narra
em síntese
a denúncia que
no dia
29 de julho de 2020,
os
denunciados preparavam e mantinham em depósito, para posterior entrega e consumo de terceiros, 190 g (cento e noventa gramas) de maconha e 33 (trinta e três) buchas da mesma substância acondicionada e embalada individualmente em invólucro plástico, prontas para a venda, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar.

Pois bem.

Inicialmente, no que se refere à possibilidade de absolvição, postulada pelo apelante Diego, faço as seguintes considerações.

Compulsando os autos, observa-se que
a
materialidade do crime se encontra comprovada através
do Auto de Apreensão de fl. 17 e pelo

L
audo
de Exame Q
uímico de fl.
1
71
dos autos originários
.

No que se refere à autoria delitiva, constata-se a confissão do próprio réu que declarou em juízo, ao ser interrogado, que o material entorpecente lhe pertencia e que ele seria responsável pela sua venda. Ademais, afirmou que traficava no bairro Vila América.

M
erecem destaque as declarações prestadas pelo
Policia
l
Militar
que particip
ou

da ocorrência
no dia dos fatos,
Eduardo Piza Ribeiro, tendo consignado
que já havia abordado o acusado Diego em outras ocasiões, por suspeita de envolvimento com tráfico de drogas. Afirmou, também, que os dois acusados estavam manuseando as drogas, quando a guarnição chegou ao local, destacando que ambos estavam no meio do mato para cortar e embalar os entorpecentes.

Neste particular, cumpre salientar que o entendimento desta Corte é pacífico no que tange à validade e idoneidade dos testemunhos prestados por agentes policiais (
TJES, Classe: Apelação Criminal, 011190000155, Relator: WILLIAN SILVA - Relator Substituto : DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Data de Julgamento: 23/02/2022, Data da Publicação no Diário: 09/03/2022)
, sobretudo quando os relatos prestados pelos agentes públicos encontram congruência com os demais elementos colhidos durante a instrução.

Assim, suficientemente comprovada a incursão d
o
s
denunciad
o
s
no crime previsto no artigo 33, “caput”, da Lei nº 11.343/2006, não há que se falar
na pretendida
absolvição
.

No que se refere ao pleito de Diego pela redução da pena-base, é
de conhecimento notório que a jurisprudência se firm
ou
no sentido de que as circunstâncias judiciais podem ser analisadas pelo magistrado de forma discricionária, desde que respeitados os elementos constantes dos autos.

Sobre o tema, colaciono o seguinte julgado:

“
PENA-BASE - EXISTÊNCIA DE CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DESFAVORÁVEIS (ART. 59, CP E ART. 42, DA LEI DE TÓXICOS) - 3. INVIABILIDADE DA EXCLUSÃO DA CAUSA DE AUMENTO DE PENA - INTERIOR DE PRESÍDIO - 4. APELO IMPROVIDO. 1.
(...).
2. O Juízo a quo verificou corretamente quando da análise das circunstâncias judiciais, eis que nem todas são favoráveis ao apelante, o que justifica não ter sido aplicada a pena-base no seu mínimo legal. Em sendo assim, cada circunstância desfavorável ao acusado servirá como um balizamento para se fixar a sanção da primeira fase da dosimetria e, desta forma, deve a citada reprimenda se afastar do mínimo legal, quando houver circunstâncias desfavoráveis ao agente. 3.
(...).
4. APELO IMPROVIDO.
(TJES, Classe: Apelação Criminal, 011170160854, Relator : ADALTO DIAS TRISTÃO, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL , Data de Julgamento: 18/12/2019, Data da Publicação no Diário: 09/01/2020)”

Conforme se depreende da sentença condenatória, o magistrado de 1º grau, para o crime tipificado no artigo
3
3
, “caput”, da Lei nº 11.343/06, cuja pena-base pode variar entre 05 (cinco) a 15 (quinze) anos de reclusão, fixou-a em 06 (seis) anos e 03 (três) meses de reclusão para ambos os recorrentes.

Verifico que a análise levada a efeito das circunstâncias judiciais pelo

MM. Juiz, não padece de qualquer imperfeição, uma vez que utilizando-se dos elementos constantes dos autos e da discricionariedade conferida pela jurisprudência pátria, considerou, fundamentadamente, pelo menos 01 (uma) circunstância judicial como desfavorável aos réus, qual seja, as circunstâncias do crime, tendo em vista a quantidade de drogas apreendidas, de forma que a exasperação da pena-base se afigura proporcional e necessária à reprovação e prevenção do injusto.

Portanto,
como milita em desfavor d
o
apelante
a
o menos
uma circunstância judicial,
devidamente fundamentada
,
não vejo razões jurídicas aptas a modificar
em
o
quantum
da pena fixada
pelo julgador monocrático,
tendo em vista que o mesmo se pautou nos ditames estabelecidos pelo
s
arts.
59
e 68
, do Código Penal
.

Na mesma linha de raciocínio
, destaco o seguinte julgado:

“
AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. PENAL E PROCESSO PENAL. INOVAÇÃO RECURSAL. IMPOSSIBILIDADE. CONCESSÃO DE HABEAS CORPUS. DE OFÍCIO. DESCABIDO. RECRUDESCIMENTO DA PENA-BASE. FUNDAMENTOS IDÔNEOS. GRAU DE INSTRUÇÃO E UTILIZAÇÃO DE MEIO ARDIL PARA A PROTEÇÃO DA DROGA. ART. 42 DA LEI DE DROGAS. NATUREZA E QUANTIDADE DA SUBSTÂNCIA. CASO CONCRETO. 185 G DE MACONHA. QUANTIDADE QUE NÃO REVELA APTA PARA A MAJORAÇÃO DA PENA. DECOTE PROPORCIONAL EFETIVADO. REGIME FECHADO. MANTIDO. EXISTÊNCIA DE OUTRAS DUAS CIRCUNSTÂNCIAS NEGATIVAS. PRECEDENTES DESTA CORTE. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. (...). 3. Para o tráfico ilícito de entorpecentes, é indispensável atentar para o que disciplina o art. 42, da Lei n. 11.343/2006, segundo o qual o juiz, na fixação das penas, considerará, com preponderância sobre o previsto no art. 59, do Código Penal, a natureza e a quantidade da substância ou do produto, a personalidade e a conduta social do agente. (...).5. Agravo regimental desprovido. (AgRg no REsp 1928743/SP, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 13/12/2021, DJe 16/12/2021)
”.

D
esta forma
,
o
quantum
da pena-base
não deve ser alterado, sendo este necessário para a reprovação e prevenção do injusto
.

O recorrente Vanildo busca
a
i
senção

d
a pena de multa,
haja vista não possuir condições financeiras
.

T
rata-
se
de sanção decorrente do próprio tipo penal, não havendo margem discricionária conferida ao julgador acerca
da isenção
de seu arbitramento.

Dest
arte
, o
quantum
de dias-multa deve ser aplicado
na mesma proporcionalidade da pena privativa de liberdade, seguindo a fundamentação d
a análise das circunstâncias judiciais, do artigo 59, do Código Penal.

Na hipótese
, a
pena privativa de liberdade
para o crime de tráfico de drogas

fo
i
arbitrad
a

em
5
00

(
quinhentos
)
dias-
multa
,
considerando o mínimo de 500 (quinhentos) e máximo de
1.500
(
mil e quinhentos
)
.

Assim, observa-se que n
o caso focado a pena de multa
fo
i

fixada
no
mínimo legal
, em total consonância com
os ditames legais
.

Importa consignar ainda que o artigo 169, da Lei de Execução Penal
e artigo 50, do Código Penal, prescreve
m

que o apenado poderá pedir a revisão ou parcelamento da multa a si imposta
ao Juízo da Execução
, sendo que no presente momento, não merece guarida a tese defensiva.

Adiante, o
s
recorrente
s
busca
m
a
aplicação da causa de diminuição de pena prevista no §4º, do artigo 33, da Lei nº 11.343/2006
.

Para a incidência da referida benesse, é necessário que reste comprovado que o acusado seja primário, tenha bons antecedentes, que não se dedique a atividades criminosas ou integre organização criminosa.

Assim, preenchidos os referidos requisitos, estaria o magistrado sentenciante autorizado a reduzir a pena fixada de 1/6 (um sexto) a 2/3 (dois terços), levando em consideração a responsabilidade penal do acusado, bem como as circunstâncias da prisão e a quantidade de droga apreendida.

No caso dos autos,
o
MM. Ju
i
z
,
procede
ndo

correta
mente
conforme determinação legal,

deixou de aplicar a referida causa de diminuição,
ante a verificação da dedicação do
s
acusado
s
à atividade criminosa, evidenciada pela
s circunstâncias fáticas.

Quanto ao apelante Vanildo, constatou que o mesmo já respondeu a outras ações penais, havendo uma sentença condenatória transitada em julgado

em seu desfavor.

J
á em relação ao recorrente Diego, verificou que
este
responde a outra ação penal (ação penal n° 0004554-10.2018.8.08.0014).

Como bem destacou a douta Procuradoria de Justiça: “
a
pesar de recente tese firmada no STJ inadmitir ações penais em curso, sem trânsito em julgado, para o afastamento da minorante, no caso dos Autos restou clara a dedicação do apelante ao comércio ilícito de entorpecentes.
(...).
Ademais, conforme depoimento da testemunha, que conduziu a prisão em flagrante, SD/PMES Eduardo Piza Ribeiro, ele afirmou que já abordou Diego em outras ocasiões por suspeita de envolvimento com tráfico de drogas, e relatou que a guarnição conhecia o acusado dos arredores do bairro Vila Amelia e Santo Antonio
”.

S
obre o tema, colaciono o seguinte julgado:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. DOSIMETRIA. MINORANTE. FUNDAMENTO IDÔNEO. DEDICAÇÃO À ATIVIDADE CRIMINOSA. PRISÃO PREVENTIVA. REVOGAÇÃO. INOVAÇÃO RECURSAL. 1. A jurisprudência desta Corte Superior entende não haver ilegalidade no afastamento da minorante prevista no art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/2006, com fundamento na dedicação à atividade criminosa evidenciada por outros meios idôneos. 2. Na hipótese, as instâncias ordinárias, de forma fundamentada, afastaram a causa de diminuição de pena prevista no art. 33, § 4º, da Lei 11.343/06, não apenas considerando a quantidade de drogas, mas destacando "que os envolvidos se valiam de 'delivery' para realizar a entrega das drogas". 3.
Apesar de se tratar de paciente primário e sem antecedentes, não há ilegalidade no afastamento da minorante prevista no art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/2006, com fundamento na dedicação à atividade criminosa evidenciada por outros meios idôneos e concretos, como no caso. Precedentes.
4. Ademais, para se entender de forma diversa, necessário seria o revolvimento do acervo fático-probatório acostado aos autos, providência vedada na via estreita do habeas corpus. 5. Inviável o exame do pedido subsidiário de revogação da prisão preventiva, suscitada apenas no agravo regimental, por configurar indevida inovação recursal. 6. Agravo regimental improvido. (STJ - AgRg no HC: 695763 SC 2021/0306597- 3, Relator: Ministro OLINDO MENEZES (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TRF 1ª REGIÃO), Data de Julgamento: 15/02/2022, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 21/02/2022. (G
rifo nosso
)

Assim
, verifica-se
o
s acusados

não preenche
m
o
s
requisito
s

legais
, sendo inviável o reconhecimento da benesse prevista no art. 33, §4º, da Lei n º11.343/06.

N
o que tange

ao
pleito
de Vanildo
pela

concessão do benefício da assistência judiciária gratuita
, o mesmo não deve ser acolhido, eis que estas foram legalmente impostas na sentença, n
a forma do art.
804, do Código de Processo Penal.

Entretanto, destaco que
o

acusado
poder
á
pleitear quando da execução, o sobrestamento do pagamento, em conformidade com o disposto no artigo 12 da Lei nº 1.060/50.

Assim, não
é
o caso de se deferir, desde logo, o pedido de isenção das custas processuais, tendo em vista que tal pedido deverá ser examinado oportunamente, quando da execução da sentença.

Neste sentido, é o posicionado firmado por este E. Tribunal de Justiça. Vejamos:

“
EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO QUALIFICADO. ART. 155, §1º E §4º, INCISOS I E IV, CP. 1. DOSIMETRIA. CIRCUNST NCIAS JUDICIAIS DESFAVORÁVEIS. PENA-BASE. MÍNIMO LEGAL. IMPOSSIBILIDADE. 2. COMPENSAÇÃO DAS CIRCUNST NCIAS JUDICIAIS NEGATIVAS COM A ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONT NEA. IMPOSSIBILIDADE 3. ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. ISENÇÃO. CUSTAS PROCESSUAIS. JUÍZO DA EXECUÇÃO PENAL. 4. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 1. É justa e proporcional a exacerbação da pena-base quando houver o reconhecimento, em desfavor do agente do ilícito, de circunstâncias judiciais, nos termos indicados no art. 59 do CP. In casu, apenas as circunstâncias do delito são desfavoráveis à ré, tendo em vista que o crime foi praticado mediante violação do repouso noturno. Assim, a valoração desfavorável de uma das circunstâncias judiciais mostra-se suficiente para o aumento da pena-base. Comprova-se, pois, que o magistrado a quo exerceu de maneira idônea a discricionariedade que lhe confere o ordenamento jurídico. 2. Em respeito ao sistema trifásico de dosimetria da pena, regulamentado pelo art. 68 do Código Penal, não podem ser compensados elementos alocados em etapas distintas do cálculo da pena. Portanto, impossível acatar o pleito proposto pela defesa, que pugna pela compensação das circunstâncias judiciais negativas com a atenuante da confissão espontânea. 3. A concessão do benefício da assistência judiciária gratuita, com a consequente isenção das custas processuais, só poderá ser examinada pelo Juízo da Execução Criminal, uma vez que é naquela etapa processual que se deve analisar a real situação financeira do réu, diante da possibilidade de alteração deste quadro após a data do trânsito em julgado da condenação, havendo, inclusive, a possibilidade de parcelamento dos pagamentos das custas processuais e da multa atinente ao tipo penal. Inteligência do artigo 98, §3°, do CPC c/c art. 3° do CPP. 4. Com relação aos honorários devidos pela atuação da advogada dativa nesta seara criminal, diante da omissão do Código de Processo Penal, aplica-se, por analogia, o Código de Processo Civil de 2015, no art. 85, §§2º, 8º e 11º, segundo o qual os honorários serão fixados consoante apreciação equitativa do juiz, observando-se o grau de zelo do profissional, o lugar da prestação do serviço, a natureza e a importância da causa, o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço, a serem custeados pelo Estado, na hipótese em que não há Defensores Públicos para atender à demanda judicial na defesa do réu hipossuficiente. Ressalta-se que a tabela da OAB não vincula o Poder Judiciário na fixação de honorários advocatícios (Precedentes). 5. Recurso conhecido e improvido.(TJES, Classe: Apelação Criminal, 011170073172, Relator : SÉRGIO LUIZ TEIXEIRA GAMA, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL , Data de Julgamento: 09/06/2021, Data da Publicação no Diário: 28/06/2021)”.

Por fim
, quanto aos
honorários
a serem fixados ao defensor dativo
,
conforme o entendimento
firmado n
esta 2ª Câmara Criminal
, deve o Magistrado se valer das disposições dos §§ 2º e 8º do artigo 85 do Código de Processo Civil, que estabelece a fixação da remuneração por apreciação equitativa, atendidos o grau de zelo do profissional, o lugar da prestação do serviço, a natureza e a importância da causa, bem como, o trabalho realizado e o tempo exigido para o seu serviço.

Cobra relevo pontuar, de outra banda, que está a se tratar de advogado nomeado pelo juízo

(cuja verba será arcada pelo Estado),
e não de profissional escolhido livremente pela parte, razão pela qual deve ser afastada a incidência da Tabela de Honorários e Diligências da Ordem dos Advogados do Brasil,
haja vista a desproporcionalidade dos valores ali fixados
.

Ressalta-se,
ainda,
que a tabela da OAB não vincula o Poder Judiciário na fixação de honorários advocatícios por ter caráter meramente orientador.

Assim,
l
evando em consideração a regra estabelecida no artigo 85, §2º, do
atual
Código de Processo Civil (
zelo do profissional, o lugar da prestação do serviço, a natureza e a importância da causa, o trabalho realizado pelo advogado e,
mormente
o tempo exigido para o seu serviç
o)
,
c
ondeno o
Estado do Espírito Santo
ao pagamento de
honorários advocatícios no valor de R
$

5
00,00 (
q
uinhentos
reais)
, em favor d
a
Dr
ª
.
V
oneide Pinheiro dos Santos Nascimento
, OAB/ES nº
24.776
,
e
o valor de R
$

5
00,00 (
q
uinhentos
reais)
, em favor d
o
Dr.
E
lvis Merlo
, OAB/ES nº
4.800
advogad
os
nomead
os
para patrocinar a defesa do
s
acusado
s
.

Diante de todo o exposto e em consonância com a douta Procuradoria de Justiça,
CONHEÇO DO
S
RECURSO
S

INTERPOSTO
S
,
MAS

NEGO
-LHE
S
PROVIMENTO,
para manter a sentença condenatória em todos os seus termos.

É como voto.

Vitória, 18 de novembro de 2022

Desembargador FERNANDO ZARDINI ANTONIO

RELATOR

VOTO REVISOR
025 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
031 - Gabinete Des. Convocado JAIME FERREIRA ABREU - JAIME FERREIRA ABREU (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

2ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0003703-97.2020.8.08.0014 -
2ª Câmara Criminal

APELANTE: DIEGO SILVA FREITAS, VANILDO PINHEIRO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

ACÓRDÃO

APELAÇÃO CRIMINAL
-
TRÁFICO DE ENTORPECENTES – ART. 33,
“
CAPUT”,

DA LEI Nº 11.343/06
–

ABSOLVIÇÃO
–

NÃO CABIMENTO
– AUT
O
RIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS -
REDUÇÃO DA PENA-BASE – INVIABILIDADE – INTELIGÊNCIA DO
S
ART
S
.
59 E 68 DO CP -
I
SENÇÃO
DA PENA DE MULTA –
IMPOSSIBILIDADE
–

APLICAÇÃO D
O TRÁFICO PRIVILEGIADO (
ART. 33,
§4º, DA
LEI 11.343/06)
–
NÃO CABIMENTO

–
DEDICAÇÃO À ATIVIDADE CRIMINOSA
-
ISENÇÃO DAS CUSTAS PROCESSUAIS –
NÃO CABIMENTO – MATÉRIA DO JUÍZO DA EXECUÇÃO -

RECURSO
S
CONHECIDO
S
E
IM
PROVIDO
S
.
1 -
En
contra
m
-se devidamente confirmada
s
a autoria e a materialidade
do
crime de tráfico de drogas
, não havendo que se falar em
absolvição.
2
–
A pena-base fixada está em consonância com o disposto nos arts. 59 e 68 do Código Penal
,

r
estando incabível a sua redução
.
3
-

U
tilizou-se o magistrado de um critério bastante justo para a fixação da pena de multa, eis que
está
em total consonância com a pena corpórea aplicada. Importa consignar ainda que o artigo 169, da Lei de Execução Penal determina que o apenado poderá pedir a revisão ou parcelamento da multa a si imposta caso haja a comprovação da alteração da sua situação financeira, sendo que no presente momento, em relação a este ponto não merece guarida a tese defensiva.
4
–

Não há espaço para a incidência da causa especial de diminuição de pena inserta no artigo 33, § 4º, da Lei 11.343/06
,
ante a
verificação de que o
s

recorrente
s
se dedica
m
à atividade criminosa
.
5
-

A
isenção do pagamento
das custas processuais
é matéria de execução penal, quando, efetivamente, deverá ser avaliada a miserabilidade do beneficiário da justiça gratuita.
6
-
Recurso s conhecido s e im provido s.

Vitória, 18 de novembro de 2022

Desembargador FERNANDO ZARDINI ANTONIO

RELATOR

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.